Tribunal: TJDFT
Processo: 0703822-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703822-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ERCILIA COQUEIRO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE COQUEIRO DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro gratuidade de justiça. Ante a existência de um Sistema de Regulação de Leitos, no âmbito da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que promove o respectivo acesso aos leitos em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar, esclareça a impetrante, no prazo de 24 horas, se promoveu o requerimento, com a inserção de seu nome no mencionado sistema e, ainda, em que consiste o ato coator da autoridade, uma vez que alega omissão do Estado. Com a resposta, retornem imediatamente conclusos. Int. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora